Tribunal: TJMT
Processo: 1025375-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025375-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 048.722.991-67 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ-MT (AGRAVADO), JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO - CNPJ: 15.393.066/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS JUNIOR PEREIRA - CPF: 040.906.421-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

PENHORA VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o devedor comprovado que a conta bancária, na qual foi efetivado o bloqueio eletrônico, é utilizada exclusivamente para a percepção de rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e que o valor penhorado possui natureza salarial e/ou aposentadoria, acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é correto o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema
Sis
baJud
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de São José do Rio Claro/MT, que, no Cumprimento de Sentença no 0002371-98.2013.8.11.0033, indeferiu o pedido de desbloqueio da contrição feita em suas contas bancárias.

Nas razões do recurso,
a agravante alega que

“os valores bloqueados na conta bancária são economias inteiramente guardadas para custear uma cirurgia ocular que será feita em seu filho (11 anos), logo, a contrição feita em suas contas bancárias coloca em risco a visão de menor, que atualmente encontra-se com a visão prejudicada razão da cirurgia que não aconteceu em virtude do Bloqueio, ressalta-se que, a cirurgia é medida de urgência, e atualmente a Agravante está sem condições de custear a cirurgia”.

Diante disso, a agravante argumenta que
“a liberação dos valores bloqueados, é medida que se impõe, uma vez que, o filho da Agravante está prestes a perder a visão, se não realizar a cirurgia de urgência”
.

Além disso, solicitou o deferimento da medida liminar para desbloquear sua conta salário e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido
pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

(Id.
190424670
).

Sem contrarrazões

(Id.
201893166
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (Id. 204099699).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de proceder à análise do mérito
do agravo
, observa-se que a Recorrente pugn
ou
pela concessão dos benefícios oriundos da gratuidade da Justiça.
Verifica-se que não foi acostado qualquer documento comprobatório, apenas o pedido no recurso.

Assim, indefiro a justiça gratuita à Recorrente.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de São José do Rio Claro/MT, que, no Cumprimento de Sentença no 0002371-98.2013.8.11.0033, indeferiu o pedido de desbloqueio da contrição feita em suas contas bancárias.

De acordo com o processo de origem no
0002371-98.2013.8.11.0033
, o
Município de Nova Maringá
ajuizou, em
24.07.20
1
3
, uma Ação de
Indenização por Danos Materiais

contra
Mecânica
Bilmar
– Josiane de Souza Sampaio
, com o objetivo de
ser ressarcido no montante de R$ 20.000,00.

Processad
a

a ação
, a Fazenda Pública requereu a penhora on
-
line de valores na conta corrente
da
parte executada,
no valor de R$ 52.853,82 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos),
via
SisbaJud
, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(Id.
87815010
– autos originais)
, em 25.08.2022
.

Após a constrição dos valores
, a agravante
alegou a impenhorabilidade dos valores penhorados, por se
tratarem
de proventos de
salário
, e pediu o desbloqueio (Id.
120961942
)
, isso em 20.06.2023
.

O Juízo de origem, ao analisar o pleito,
indeferiu tal
pedido

manteve a retenção
dos valores bloqueados
, no montante de R$
2.675,33 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e
três
centavos)
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

No presente caso, em relação à questão da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na decisão recorrida que justifique o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a agravante
só compareceu aos autos mais de 01 (um) ano depois
do bloqueio efetivado
,
alegando ser verba salarial
.

É importante ressaltar que o art. 832 do CPC estabelece que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis pela Lei, e o inciso IV do art. 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários,
as remunerações,
os proventos de aposentadoria
,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
(...)”

Entretanto, conforme estabelece o art. 854, § 3o do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
”

In
casu
,

o
devedor não fez prova de que a constrição judicial, tinha o poder de comprometer sua subsistência.

Ou seja, no caso concreto, caberia a parte executada demonstrar que os valores estavam guardados para sua utilização de necessidade familiar, preservação de sua dignidade, despesas com saúde ou equivalente. Essa comprovação não foi realizada pela parte devedora
.
Além do que, a recorrente só se insurgiu depois de 01 ano de efetuado o bloqueio de valor em sua conta corrente.

Importa mencionar que os atos de penhora são essenciais ao desenvolvimento da execução. E se a legislação processual confere proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana ao estabelecer a regra geral da impenhorabilidade, a proteção legal da
impenhoralidade
não pode amparar condutas que visam impedir a satisfação dos créditos do exequente, injustificadamente.

Frisa-se que a parte executada sequer se manifestou ou deu cumprimento à obrigação nos quase
04 (quatro)
anos em que esta fase processual está em andamento.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. Bloqueio de valores encontrados em contas correntes de titularidade da agravante. Impugnação a penhora
on
-
line
. Descabimento. Bloqueio efetuado na conta corrente da executada no valor total de R$ 1.134,94. O mero fato da quantia ser inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
não a torna impenhorável. Penhora foi efetivada em conta corrente mantida pelo executado e não em conta poupança, o que exigia a demonstração de impenhorabilidade dos valores. Os atos de penhora são essenciais ao desenvolvimento da execução. A proteção legal da impenhorabilidade não pode amparar condutas que visam impedir a satisfação dos créditos do exequente, injustificadamente. Impenhorabilidade que seria restrita somente aos valores economizados pelo devedor e necessárias para sua subsistência. Precedentes desta Turma Julgadora. Penhora mantida. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO". (Agravo de Instrumento 2011939-06.2024.8.26.0000, de minha relatoria, julgado em 01/02/2024)

Assim,
diante da peculiaridade do caso concreto, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024